Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702551-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE IGOR GOMES LIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para manifestar-se acerca do pedido de desistência do recurso formulado pelo agravante, ID 77074449. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 9 de outubro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito